Tribunal: TJDFT
Processo: 0711064-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO IDÊNTICO AO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. ART. 58, II, DA LEI 8.245/91. INCOMPETÊNCIA ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. ACOLHIMENTO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que reconheceu a incompetência territorial arguida pelo réu/recorrido. Sustenta que não teve conhecimento prévio do contrato e que não anuiu com a cláusula de eleição de foro. Afirma que, por se tratar de relação de consumo, a ação pode ser proposta em seu domicílio. Pede a anulação da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Com efeito, não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o réu não se enquadra nos critérios de fornecedor de produto ou serviço previstos no art. 3o do CDC. Trata-se, portanto, de relação de natureza paritária. Em que pese a autora não tenha assinado o contrato, certo é que tomou conhecimento de suas cláusulas, inclusive fazendo sugestão de alteração na cláusula de pagamento (ID 52432257, pg. 1). Ao não se opor aos termos apresentados, a autora aceitou tacitamente as cláusulas propostas pelo recorrido, não podendo agora se valer de sua própria torpeza.
IV. O contrato entabulado entre as partes possui cláusula expressa de eleição de foro, sendo este o da Comarca de Porto Seguro/BA, ou seja, local onde situado o imóvel e também local de domicílio do réu. Note-se que há autorização legal para a extinção da demanda quando reconhecida a incompetência territorial (art. 51, III, da Lei no 9.099/95) e, em se tratando de competência relativa, deve ser arguida pelo demandado, o que ocorreu na peça de defesa. Não há ainda ilegalidade na cláusula de eleição de foro, uma vez que, nos termos do art. 58, II, da Lei n. 8.245/91 (Lei de Locações), tem-se que a competência para processar e julgar demandas que versem sobre locação é, como regra, do foro do lugar da situação do imóvel, salvo disposição contrária de cláusula de eleição de foro.
V. Logo, impõe-se a confirmação da sentença porque proferida em conformidade com os preceitos legais.
VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. Condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.